Tribunal: TJSP
Processo: 1000129-80.2019.8.26.0435
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Pessoa natural – Renda declarada à Receita Federal incompatível com declaração de hipossuficiência financeira, especialmente porque a postulante não possui dependentes ou despesas declaráveis ao Fisco – Constatação, ademais, de recolhimento do preparo simultâneo ao pedido recursal de concessão dos benefícios da justiça gratuita – Incompatibilidade – Preclusão lógica

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Pessoa natural – Renda declarada à Receita Federal incompatível com declaração de hipossuficiência financeira, especialmente porque a postulante não possui dependentes ou despesas declaráveis ao Fisco – Constatação, ademais, de recolhimento do preparo simultâneo ao pedido recursal de concessão dos benefícios da justiça gratuita – Incompatibilidade – Preclusão lógica caracterizada – Benesse denegada – Apelação improvida

PRESTAÇÃO DE CONTAS – Primeira fase – Ex-empregada que administrava a sociedade – Dever de prestar contas, na qualidade de gestora (CC, art. 1.020) – Competência da Justiça Estadual e não da laboral – Possibilidade, ademais, do cumprimento da sentença, posto que os documentos contábeis em mãos dos autores serão entregues à ré para que elabore a relação detalhada de créditos e débitos, demonstrando o resultado de cada exercício – Apelação improvida

Dispositivo: negam provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757483
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000129-80.2019.8.26.0435, da Comarca de Pedreira, em que é apelante FATIMA
APARECIDA ROSSETTI PIERI, são apelados JOSÉ GERALDO PIERI e PORCELANA
SÃO PAULO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente) e MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000129-80.2019.8.26.0435 -Voto no 39.293
2
VOTO No
: 39.293 (EMP – DIG – V)
APEL. No
: 1000129-80.2019.8.26.0435
COMARCA : PEDREIRA
APTE.
: FÁTIMA APARECIDA ROSSETTI PIERI
APDO.
: JOSÉ GERALDO PIERI E
PORCELANA SÃO PAULO LTDA. ME
JUSTIÇA GRATUITA Pessoa natural Renda declarada à
Receita
Federal
incompatível
com
declaração
de
hipossuficiência financeira, especialmente porque a postulante
não possui dependentes ou despesas declaráveis ao Fisco
Constatação, ademais, de recolhimento do preparo simultâneo
ao pedido recursal de concessão dos benefícios da justiça
gratuita Incompatibilidade Preclusão lógica caracterizada
Benesse denegada Apelação improvida
PRESTAÇÃO DE CONTAS Primeira fase Ex-empregada
que administrava a sociedade Dever de prestar contas, na
qualidade de gestora (CC, art. 1.020) Competência da Justiça
Estadual e não da laboral
Possibilidade, ademais, do
cumprimento da sentença, posto que os documentos contábeis
em mãos dos autores serão entregues à ré para que elabore a
relação detalhada de créditos e débitos, demonstrando o
resultado de cada exercício Apelação improvida
Dispositivo: negam provimento.

Recurso de apelação interposto por Fátima Aparecida
Rossetti Pieri dirigido à r. decisão proferida pela Exma. Dra. Iohana Frizzarini
Exposito, MMa. Juíza de Direito da 1a Vara da Comarca de Pedreira, que
julgou procedente a primeira fase da ação de prestação de contas, condenando
a ora apelante a prestar contas no prazo de quinze dias, sob pena de não lhe
ser lícito impugnar as que José Geraldo Pieri e Porcelana São Paulo Ltda. ME
apresentarem.
Depois de rejeitar a impugnação ao valor da causa e a
preliminar de incompetência absoluta, a i. Magistrada singular consignou que
a ré, na qualidade de administradora da sociedade, tem o dever de prestar
contas ao demandante, especialmente porque confessou movimentar em conta
bancária particular e de seu falecido marido (filho do autor), interesses da
empresa a fim de burlar constrição judicial a favor de credores.
Pontuou que não se trata de simples conferência contábil
que o próprio requerente poderia obter informações com documentos
,
havendo a necessidade de a ré apresentar a sua conta bancária a fim de
informar a movimentação de dinheiro da empresa.
Todavia, não sendo mais a demandada vinculada à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000129-80.2019.8.26.0435 -Voto no 39.293
3
empresa, a documentação contábil deverá ser de responsabilidade do autor (fl.
2.034-2.037).
Em razões recursais a apelante postula, preliminarmente,
a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Reitera a tese de incompetência
absoluta, com remessa dos autos à Justiça do Trabalho. Quanto ao mérito,
defende ser impossível o cumprimento da sentença, pois os documentos
contábeis estão sob o poder do codemandante José Geraldo (fl. 2.052-2.058).
Juntou documentos em fl. 2.059-2.060 e preparo em fl.
2.061-2.062.
Contrarrazões em fl. 2.066-2.074 pelo não conhecimento do
recurso, dada a incorreção da via recursal eleita. No tocante ao mérito, defende
a manutenção da r. decisão.
Intimada para apresentar cópia de declarações de imposto
de renda (fl. 2.077), a suplicante trouxe documentos em fl. 2.081-2100.
É o relatório do necessário.
O recurso é tempestivo.
A r. sentença foi disponibilizada em 11 de setembro de 2019
(fl. 2.040-2.041), interrompendo-se o prazo recursal pela oposição de embargos
declaratórios rejeitados por decisão publicada em 30 de setembro (segunda-
feira), quinze dias antes do protocolo recursal (fl. 2.051-2.052).
I
QUESTÃO PRELIMINAR: DA INADEQUAÇÃO DA VIA
RECURSAL
O Relator sorteado acolhia a preliminar com os seguintes
fundamentos:
A preliminar de não conhecimento do recurso merece acolhida.
A ação de exigir contas desenvolve-se em duas fases: (A) na primeira,
cognitiva, decide-se se o autor tem o direito de exigir contas do réu; (b)
a segunda fase só acontecerá se o pedido do demandante for acolhido na
primeira fase, com delimitação do período da prestação de contas e o
prazo para fazê-lo. Na segunda fase o Juiz analisará se as contas foram
prestadas de forma satisfatória.
Há que se anotar, ainda, que a sentença que põe fim à segunda fase e,
portanto, ao processo -, é impugnável por recurso de apelação.
Em relação à primeira fase, com o advento do novo Código de Processo
Civil, se a decisão pôr fim ao processo, mediante decreto de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000129-80.2019.8.26.0435 -Voto no 39.293
4
improcedência ou extinção sem resolução do mérito, será atacada por
recurso de apelação, pois seu conteúdo é de sentença. Caso a decisão
seja de procedência, não porá fim ao processo, possuindo apenas
natureza interlocutória; neste caso, o recurso adequado será o agravo
de instrumento.
Neste sentido a orientação da Corte Superior:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. 1.
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE IMPUGNADA AINDA QUE DE
FORMA SUCINTA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 182/STJ. 2.
DECISÃO QUE JULGA PROCEDENTE A PRIMEIRA FASE DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. 3. HAVENDO DÚVIDA OBJETIVA ACERCA DO
CABIMENTO RECURSAL E INEXISTÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO.
APLICÁVEL
A
FUNGIBILIDADE
RECURSAL.
4.
AGRAVO
IMPROVIDO.
1. Ficou constatado que a decisão proferida pelo TJRJ que negou
seguimento ao recurso especial foi impugnada pelas ora agravadas,
ainda que de forma sucinta, dessa maneira, tem-se como inaplicável a
Súmula 182 do STJ.
2. A questão discutida no presente recurso já foi apreciada pela
Terceira Turma desta Corte Superior, tendo sido definido que o recurso
cabível na ação de prestação de contas deve observar o conteúdo da
decisão recorrida. Assim, tratando-se de decisão que julga procedente a
primeira fase da prestação de contas, estar-se-á diante de provimento
jurisdicional que decide parcialmente o mérito da demanda (decisão
interlocutória), atacável, portanto, pela via do agravo de instrumento.
3. Contudo, na hipótese dos autos, reconhecendo a existência de dúvida
objetiva acerca do cabimento recursal e do afastamento do erro
grosseiro capaz de justificar o não conhecimento do recurso, e com base
na aplicação do princípio da fungibilidade, impõe-se a reforma do
acórdão recorrido com a devolução do presente processo ao Tribunal de
origem, para que prossiga no julgamento do recurso interposto.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AgInt no AREsp 1434528/RJ, Rel. Ministro MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/10/2019,
DJe 22/10/2019) (grifo nosso)
CIVIL.
PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO
DE
EXIGIR
CONTAS.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
E
OMISSÃO.
INOCORRÊNCIA.
PRONUNCIAMENTO
JURISDICIONAL
QUE
JULGA A PRIMEIRA FASE DA AÇÃO DE EXIGIR CONTAS.
NATUREZA
JURÍDICA
NO
CPC/15.
DÚVIDA
ACERCA
DA
NATUREZA DE SENTENÇA, IMPUGNÁVEL POR APELAÇÃO, OU
DA NATUREZA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA, IMPUGNÁVEL
POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. MODIFICAÇÃO SUBSTANCIAL,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000129-80.2019.8.26.0435 -Voto no 39.293
5
PELO CPC/15, DOS CONCEITOS DE SENTENÇA, DEFINIDA A
PARTIR DE CRITÉRIO FINALÍSTICO E SUBSTANCIAL, E DE
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA, DEFINIDA A PARTIR DE CRITÉRIO
RESIDUAL. ATO JUDICIAL QUE ENCERRA A PRIMEIRA FASE.
NECESSIDADE
DE
OBSERVÂNCIA
DO
CONTEÚDO.
PROCEDÊNCIA DO PEDIDO QUE RESULTA EM DECISÃO
PARCIAL
DE
MÉRITO
RECORRÍVEL
POR
AGRAVO.
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO OU EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO
DO MÉRITO QUE RESULTAM EM SENTENÇA RECORRÍVEL POR
APELAÇÃO.
CONTROVÉRSIA
DOUTRINÁRIA
E
JURISPRUDENCIAL. DÚVIDA OBJETIVA. INEXISTÊNCIA DE
ERRO
GROSSEIRO.
APLICAÇÃO
DO
PRINCÍPIO
DA
FUNGIBILIDADE
RECURSAL.
PRETENSÃO
GENÉRICA
DE
EXIGIR CONTAS. INOCORRÊNCIA. DESCRIÇÃO SUFICIENTE NA
PETIÇÃO INICIAL E DELIMITAÇÃO JUDICIAL NA DECISÃO
JUDICIAL QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO. ART. 54, §2o,
DA LEI No 8.245/91. FACULDADE DO LOCATÁRIO. IMPEDIMENTO
A PROPOSITURA DA AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. INOCORRÊNCIA.
1- Ação ajuizada em 25/04/2014. Recurso especial interposto em
09/02/2018 e atribuído à Relatora em 13/06/2018.
2- O propósito recursal consiste em definir: (i) se houve omissão
relevante no acórdão recorrido; (ii) se cabe agravo de instrumento ou
apelação contra a decisão que julga a primeira fase da ação de exigir
contas; (iii) se, na hipótese, a pretensão de exigir contas é genérica.
3- Não há que se falar em omissão quando o acórdão que resolve os
embargos de declaração, a despeito de rejeitá-los, efetivamente sana a
eventual insuficiência de fundamentação havida no acórdão que deu
provimento ao recurso de apelação.
4- Se, na vigência do CPC/73, o pronunciamento jurisdicional que
julgava a primeira fase da ação de prestação de contas era a sentença,
suscetível de impugnação pelo recurso de apelação, é certo que, após a
entrada em vigor do CPC/15, instalou-se profunda controvérsia
doutrinária e jurisprudencial acerca da natureza jurídica do ato judicial
que encerra a primeira fase da ação agora chamada de exigir contas, se
sentença suscetível de apelação ou se decisão interlocutória suscetível
de agravo de instrumento.
5- O CPC/15 modificou substancialmente
os conceitos de sentença e de
decisão interlocutória, caracterizando-se
a sentença pela cumulação dos
critérios finalístico ("põe fim à fase cognitiva do procedimento comum")
e substancial ("fundamento nos arts. 485 e 487") e caracterizando-se
a
decisão interlocutória pelo critério residual ("todo pronunciamento
judicial de natureza decisória que não seja sentença").
6- Fixadas essas premissas e considerando que a ação de exigir contas
poderá se desenvolver em duas fases procedimentais distintas,
condicionando-se o ingresso à segunda fase ao teor do ato judicial que
encerra a primeira fase; e que o conceito de sentença previsto no art.
203, §1o, do CPC/15, aplica-se como regra ao procedimento comum e,
aos procedimentos especiais, apenas na ausência de regra específica, o
ato judicial que encerra a primeira fase da ação de exigir contas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000129-80.2019.8.26.0435 -Voto no 39.293
6
possuirá, a depender de seu conteúdo, diferentes naturezas jurídicas: se
julgada procedente a primeira fase da ação de exigir contas, o ato
judicial será decisão interlocutória com conteúdo de decisão parcial de
mérito, impugnável por agravo de instrumento; se julgada
improcedente a primeira fase da ação de exigir contas ou se extinto o
processo sem a resolução de seu mérito, o ato judicial será sentença,
impugnável por apelação.
7- Havendo dúvida objetiva acerca do cabimento do agravo de
instrumento ou da apelação, consubstanciada em sólida divergência
doutrinária e em reiterado dissídio jurisprudencial no âmbito do 2o grau
de jurisdição, deve ser afastada a existência de erro grosseiro, a fim de
que se aplique o princípio da fungibilidade recursal.
8- Delineada suficientemente, nas causas de pedir existentes na petição
inicial, o objeto e o período das contas que deverão ser prestadas,
inclusive com delimitação judicial do objeto para fins de
prosseguimento da ação em sua segunda fase, não há que se falar em
pretensão genérica que inviabilize a prestação.
9- O art. 54, §2o, da Lei no 8.245/91, estabelece uma faculdade ao
locatário, permitindo-lhe que exija a prestação de contas a cada 60 dias
na via extrajudicial, o que não inviabiliza o ajuizamento da ação de
exigir contas, especialmente na hipótese em que houve a efetiva
resistência da parte em prestá-las mesmo após a delimitação judicial do
objeto.
10- Recurso especial conhecido e parcialmente provido, com inversão da
sucumbência e majoração de honorários advocatícios.
(REsp 1746337/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA
TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 12/04/2019)
(grifo nosso)
No caso concreto, a r. decisão, proferida na vigência do novo Codex ,
reconheceu o direito dos autores de exigirem a prestação de contas pela
ré desde o ano de 2016, descrevendo os valores que foram depositados
em sua conta bancária e, especialmente, o período em que teve
outorgada procuração junto ao Banco do Brasil, a partir de 28 de
fevereiro de 2018 (fl. 2.036-2.037). Encerrou, portanto, somente a
primeira fase do procedimento especial.
Houve decisão parcial de mérito, impugnável, portanto, por agravo de
instrumento.
Revela-se inadequado, assim, o recurso de apelação.
Em razão do exposto, não se conhece o recurso.
A Turma Julgadora decidiu, porém, por maioria, rejeitar a
questão prejudicial por entender ser aplicável o princípio da fungibilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000129-80.2019.8.26.0435 -Voto no 39.293
7
recursal, com o que, em respeito ao posicionamento já adotado no julgamento
de outros recursos, o recurso é conhecido.
Feita a ressalva, passa-se ao exame do mérito recursal.
II MÉRITO RECURSAL
II.1. JUSTIÇA GRATUITA
Consigna-se a possibilidade de concessão dos benefícios da
justiça integral e gratuita às pessoas jurídicas, mesmo àquelas que têm por
objeto atividade econômica, conforme dicção expressa na nova legislação
processual civil (art. 98, caput ).
Ainda, a Constituição da República estabelece, no capítulo
dos direitos e garantias individuais (artigo 5o, LXXIV), “que o Estado prestará
assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de
recursos”, expressão essa generalizada, sem excluir a pessoa jurídica de direito
privado do benefício da assistência jurídica, exigindo apenas que, para obter
essa benesse, seja provada a sua situação econômica de não poder atender ao
custeio das despesas processuais decorrentes da defesa dos seus interesses em
Juízo.
Para a pessoa natural a lei exigia tão somente a simples
declaração de não poder arcar com as custas do processo, em atenção à
exigência legal prevista no artigo 4o, da Lei n. 1.060/50: “A parte gozará dos
benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria
petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e
os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família. Parágrafo
1o. Presume-se pobre, até prova em contrário, quem afirmar essa condição nos
termos desta lei, sob pena de pagamento até o décuplo das custas judiciais”.
No caso concreto, instada a comprovar a hipossuficiência
financeira, a autora trouxe cópias das declarações de imposto de renda dos
exercícios de 2019 e 2020 (fl. 2.081-2.100).
O exame dos documentos demonstra que a recorrente
aufere apenas proventos de aposentadoria, no valor médio mensal de R$
3.456,10 no ano de 2019 (fl. 2.092-2.100).
Considerando que a suplicante não possui qualquer
despesa declarável no imposto de renda, ou mesmo dependentes, tem-se que
não é pessoa pobre na acepção jurídica do termo.
Ademais, em que pese o pedido recursal de justiça gratuita,
a apelante recolheu preparo no valor de R$ 800,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000129-80.2019.8.26.0435 -Voto no 39.293
8
Ora, o recolhimento do preparo é incompatível com o pedido
da benesse, configurando-se a preclusão consumativa.
Por esses motivos, mantém-se o indeferimento da benesse.
II.2. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA
Alega a apelante que tendo sido empregada da pessoa
jurídica, a discussão deve ser travada na Justiça do Trabalho.
A tese não vinga.
A autora foi contratada para exercer o cargo de “Chefe
Administrativo” (fl. 2.005) e, nessa toada, considerando também o parentesco
denotado pelo sobrenome comum às partes, a ela foram outorgados poderes de
administração da pessoa jurídica (fl. 29-30 e 2.018-2.019).
Assim, na qualidade de administradora da sociedade, tem
ela o dever de prestar contas aos sócios, independente do antigo vínculo
empregatício, conforme dicção do art. 1.020 do Código Civil.
II.3. CUMPRIMENTO DA SENTENÇA
Diversamente do que afirma a apelante, o fato de não ser
mais funcionária da sociedade não impede a prestação de contas, pois
incumbirá aos autores entregarem à ré os documentos contábeis necessários à
elaboração de contas pela suplicante, tal qual já definido na r. sentença.
Destaca-se, oportunamente, que a exibição de documentos
não se confunde com a prestação de contas.
Aquela ação cautelar é satisfeita com a mera exibição dos
documentos indicados. Já quem administra deve indicar de forma detalhada
todos os créditos e débitos da sua gestão, demonstrando o resultado da gestão
e, assim, proporcionando a possibilidade de saber a existência de saldo em
favor de alguém.
III. DISPOSITIVO
Em razão do exposto, nega-se provimento ao recurso,
majorando-se os honorários advocatícios em 5% do valor atualizado da causa,
totalizando 15% (valor da causa: R$ 20.000,00).
RICARDO NEGRÃO
RELATOR